Tribunal: STF
Processo: RE 1528078
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMAS 376 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VAGAS REMANESCENTES EM VIRTUDE DE DESISTÊNCIAS. CANDIDATOS QUE FORAM ELIMINADOS DO CERTAME PORQUE APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL E NO CADASTRO DE RESERVA, MAS QUE PRETENDEM PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PIAUÍ PROVIDO. AGRAVO DESPROVIMENTO. 



    I - Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Piauí, ora Agravado.



    I – Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, em que os Agravantes, candidatos eliminados por não terem sido classificados nas vagas disponibilizadas para o cadastro de reservas do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Estado do Piauí, em razão da cláusula de barreira editalícia, têm o direito de participar do curso de formação do certame, em decorrência das vagas remanescentes, as quais surgiram, em face das desistências de outros candidatos, por ocasião do período de matrícula das turmas do referido curso de formação. 



    III – Razões de decidir



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 635.739-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 376), chancelou a constitucionalidade das cláusulas de barreira ou afunilamento em concurso público.



    4. Na hipótese em exame, os candidatos sequer foram incluídos na lista de cadastro de reserva, conforme se verifica do relatório do acórdão proferido na origem, uma vez que foram eliminados do concurso público.



    5. Além disso, nos termos do referido Tema 784, restou fixado o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge, inicialmente, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital. 



    6. Ocorre que a jurisprudência desta Corte também estende esse entendimento aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, quando em decorrência da desistência de candidatos nomeados e classificados em colocação superior, passem eles a figurar entre as vagas constantes do edital, o que não se constatou na hipótese dos autos. Precedentes: Rcl 55.801-AgR e RE 1.319.758-AgR, ambos de minha relatoria, Segunda Turma e Rcl 74.699-AgR, de relatoria do Min. Flávio Dino, Primeira Turma. 



    IV - Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).